Tribunal: TJMT
Processo: 1015512-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015512-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (RECORRENTE), GISELY ARAUJO GIRARDELLO - CPF: 580.873.541-68 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (RECORRENTE), DANIEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 924.046.931-15 (RECORRIDO), MARIA ALESSANDRA SILVERIO - CPF: 592.835.721-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1015512-88.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Daniel Borges de Oliveira

Recorrido(s):

Thiago Cunha Brescovici

Barbara Damo Brescovici

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS ESCOADO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO PUGNANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora no dia 13/03/2021, às 11h:38min sofreu acidente de trânsito tendo o reclamado colidido no veículo, arrancando todo o para-choque dianteiro. Foram registradas por fotos e orçamento da locadora do veículo o prejuízo perpetrado para conserto na monta de R$ 3.115,00. Bem como áudio do reclamado afirmando que não tinha condições de reparar o dano, ensejando a referida ação judicial.

2. Extrai-se do processo, que o Reclamado foi regularmente citado, e intimado, comparecendo à audiência de ID no 183304724, em 15/07/2021, ato em que foi intimado a apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Precluso assim em 22/07/2021. Contudo o réu compareceu aos autos, assistido pela Defensoria pública, apenas em 28/07/2021, apresentando habilitação e defesa sob argumento de que os assistidos possuem prazo em dobro até nos juizados.

3. Não assiste razão, pois cediço que não há que se falar em reconhecimento de tempestividade da defesa por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Diante da habilitação nos autos após escoado o prazo para contestar, pois cediço conforme precedentes do STJ que não pode o defensor público alegar nulidade de ato do processo, sob pena de se prestigiar o desrespeito ao princípio da eticidade processual, que deve ser observado por todos as partes do processo, de modo que mantenho a revelia a qual sopesou as provas nos autos para análise do mérito, não havendo qualquer irregularidade.

4. Explico, deve ser garantida a contagem dobrada do prazo para manifestações da Defensoria, contudo, com base no princípio da boa-fé e da lealdade processual, para ter esse benefício é
indispensável
que o defensor
comunique ao juízo sua participação no processo antes de vencido o prazo comum, qual seja, prazo de cinco dias úteis estipulado da audiência conforme ata (id. 183304724) diante do procedimento adotado pelo juizado especial cível Lei 9.099/95.

5. Ademais, consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Verifica-se que a parte ré, devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de ID no 60622970, em 15/07/2021, ato em que foi intimada a apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Precluso assim em 22/07/2021. O réu compareceu aos autos, assistido pela Defensoria pública, apenas em 28/07/2021, apresentando habilitação e defesa sob argumento de que os assistidos possuem prazo em dobro até nos juizados. Há muito já se encontra pacificado a contagem da dobra dos prazos da defensoria, a qual só faz jus em caso de habilitação prévia e tempestiva nos autos.

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, SOB ALEGAÇÃO DE SER INTEMPESTIVO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. AUTOR QUE SOMENTE PASSOU A SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, O QUE NÃO PERMITE A REABERTURA DE PRAZO, NEM A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança No 71007964802, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 15/08/2018).(TJ-RS - MS: 71007964802 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 15/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2018) Desta feita, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os documentos apresentados pela parte Autora, uma vez que não ressai dos autos qualquer elemento em sentido contrário, diante da extemporaneidade da juntada pelo Demandado. Os autores anexaram aos autos: -Fotos do abalroamento; -Contrato vinculando as partes autoras ao bem; - Prints de conversas com o reclamado; -Custo efetivo cobrado pela locadora para conserto do bem; -áudio. Assim, como os autores instruíram a inicial com documentos suficientes a provar os fatos alegados e diante da ausência de interesse do réu em provar o contrário, ante a extemporaneidade da defesa, a procedência dos pedidos dos autores é certa.”.

6. Em que pese a alegação da defensoria pública, já se encontra sedimento tal entendimento conforme precedentes do STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). PRERROGATIVA. PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1949271 SC 2021/0220496-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

7. Inclusive neste tribunal de justiça:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SEM ASSISTÊNCIA – HABILITAÇÃO DA DEFESORIA PÚBLICA APÓS ESCOADO O PRAZO PARA IMPUGNAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em reabertura do prazo para impugnação por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Habilitação nos autos após escoado o prazo para impugnar.

Nulidade da sentença afastada.

(N.U 1010330-56.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

8. Portanto não há que falar em violação as prerrogativas da Defensoria Pública (CPC, art.186, § 1o), não há que se falar em nulidade da revelia e tempestividade da defesa, porquanto ausente nos autos comunicação da parte acerca de sua representação pela referida Instituição, razão pela qual nego provimento ao recurso.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por: 1.

EXCLUSÃO, de BARBARA DAMO BRESCOVICI por ilegitimidade ativa da parte autora, prosseguindo apenas o autor THIAGO CUNHA BRESCOVICI, devendo o polo ser retificado pela secretaria do juízo; 2.

DECLARAR procedente o pedido de revelia suscitada pelo Autor em audiência ID 70898070; 3.

NO MÉRITO, pela PROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 487, I, CPC, CONDENAR o demandado a pagar à parte AUTORA o valor de R$ 3.115,00 (três mil e cento e quinze reais), a título de danos materiais, o qual deverá ser ressarcido pela reclamada com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação (23/06/2021) e correção monetária a partir do efetivo pagamento (30/03/2021). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023